Tribunal: TJDFT
Processo: 0725876-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725876-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON BARBOSA DAS NEVES AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EDSON BARBOSA DAS NEVES contra decisão (ID 198874903) da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação declaratória de nulidade cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos (Proc. n. 0710354-75.2022.8.07.0010) ajuizada em desfavor do BANCO DAYCOVAL S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. A decisão recorrida, no que importa, está assim redigida. Confira-se: Cuida-se de ação proposta por JOSÉ ALVES DAS NEVES,em que alega quenotou um desconto mensal de R$ 30,52 do seu benefício do INSS, contrato no 55-7409786/20, de 10/06/2020, no valor de R$ 1.314,21, a ser pago em 84 prestações, e que nega ter celebrado esse contrato de empréstimo. Requer a declaração de nulidade e inexigibilidade do contrato, a repetição de indébito dos valores descontados indevidamente e condenação da ré ao pagamento de danos morais. Contestação no ID 151172210, com manifestação do autor em réplica no ID 153844351. Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes requereram prova pericial e a parte ré requereu, ainda, a expedição de ofício ao Banco BRB, consoante ID 154923905 (autor) e ID 154646783 (réu). O autor faleceu nocurso do processo (ID 176126646)). Em razão do óbito, o pólo ativo foi sucedido pelos autores em epígrafe,consoante decisões de ID184303720, ID 186709730 e ID 192883666, com requerimento dos benefícios da justiça gratuita formulado no ID 198730801. Passo a analisar o pedido de gratuidade. A Lei no 1.060/50, que estabelece as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, visa beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. A documentação acostada aos autos e a própria condição econômica demonstrada pelo3oautor (EDSON)nesta ação indicam que ter plenas condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de seus familiares. De fato, escolher em que e como gastar é próprio de cada um, que deve viver conforme suas escolhas. No caso dos autos, consta que o 3o autor (EDSON) possui rendimentos mensais brutos superiores a R$ 6.500,00 junto ao SEBRAE (ID 198732260). Além disso, ainda é sócio proprietário da empresa "CHAME A LU SERV TECNOLOGIA LTDA" (ID 198732261) - sem informações financeiras nos autos - e possui 5 (cinco) veículos cadastrados junto ao DETRAN/DF e DETRAN/GO. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a presunção decorrente da alegação da parte, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO REVOGADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AGRESSÕES FÍSICAS. CONDUTA QUE ENSEJOU ATUAÇÃO ILEGAL DA POLÍCIA MILITAR. REPERCUSSÃO NACIONAL. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA DA IMAGEM. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos." Constatando-se dos autos que a Apelada é servidora pública, com remuneração, em abril de 2012, superior a R$ 3.000,00 (três mil reais) líquidos, e que os gastos por ela comprovados configuram despesas comuns a qualquer cidadão, afasta-se a presunção legal de hipossuficiência decorrente da declaração prestada nesse sentido. Assim, deve ser reformada a decisão proferida em sede de Impugnação à Gratuidade de Justiça para o fim de revogar o benefício inicialmente concedido. 2 - Tendo em vista que as partes apresentaram, em suas petições iniciais, dinâmicas e locais diversos para o mesmo acidente de trânsito, não havendo, ainda, qualquer elemento de prova acerca do local do acidente, de modo a permitir o confronto das avarias dos veículos com as regras de trânsito do local da colisão, não há como imputar a qualquer dos litigantes a responsabilidade pelo acidente. Isso porque nem o Apelante nem a Apelada conseguiram se desincumbir do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, devendo os pedidos de reparação por danos materiais, formulados de parte a parte, ser julgados improcedentes. 3 - Peculiaridades do caso concreto em que, após acidente de trânsito sem vítimas (abalroamento), o Apelante evadiu-se do local, sendo perseguido pela Apelada até o portão do condomínio onde aquele reside, ocasião em que a Apelada abalroou o veículo da contraparte, que se encontrava parado, desceu do carro e empurrou o Apelante duas vezes, além de retirar à força as chaves da ignição do automóvel, forçando seu condutor a empurrá-lo até a porta da residência. Tal conduta resultou, ainda, em posterior atuação ilegal da Polícia Militar do Distrito Federal que culminou na prisão do Apelante e na indevida divulgação de sua imagem em âmbito nacional. A ilegalidade da atuação da Polícia Militar no caso for reconhecida por esta Corte de Justiça (Acórdão n.o 858350). Apelação Cível (2012.11.1.004319-8) provida. Apelação Cível (2010.11.1.004884-9) parcialmente provida. Apelação Cível (2012.11.1.004318-0) provida. (Acórdão n.992834, 20101110048849APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2017, publicado no DJE: 06/03/2017. Pág.: 358/360) E ainda: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. RENDA E ELEMENTOS DE PROVA. CONFORMAÇÃO. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que o requerem, configurando um mecanismo de proteção e promoção do acesso ao Poder Judiciário que não deve ser deferido a todos que o requerem de forma indiscriminada, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A conformidade entre os elementos constantes no processo e a renda indicada e demonstrada pela requerente autoriza a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1155787, 20150110907013APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: 587/590). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que o requerem, configurando um mecanismo de proteção e promoção do acesso ao Poder Judiciário que não deve ser deferido a todos que o requerem de forma indiscriminada, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A decisão do Relator que indefere a gratuidade de justiça impõe o recolhimento do preparo no prazo legal, sob pena de deserção. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1082997, 07130509020178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com base nesse precedente, que entendeu indevido o benefício da gratuidade a empregado com salário líquido superior a R$ 3.000,00, que é o caso dos autos considerando os descontos compulsórios, sem prova de gastos extraordinários, e tendo em vista o disposto no art. 927, V do CPC, indefiro o benefício da justiça gratuita ao 3o autor. Intime-se o 3o requerente (EDSON) para recolher as custas processuais, no prazo de15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita unicamente às 1a (MARIA EDNA) e 4a (MARIA GORETE)requerentes. Cadastre-se. Quanto ao 2o requerente (EDILSON), declarou que recebe renda mensal de R$ 2.562,00 mediante trabalho "autônomo", sem, contudo, demonstrar os rendimentos. Assim, faculto a juntada de documentos que evidenciem sua condição econômica e os rendimentos recebidos dessa atividade, inclusive a declaração de imposto de renda (ou comprovação de que não constam declarações na base de dados da Receita Federal).Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. I. Nas respectivas razões, o agravante afirma que “possui como fonte de renda o salário que recebe da empresa SEBRAE no importe líquido de R$ 2.354,80(dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos)”. Salienta que, em relação à “empresa CHAME A LU SERV TECNOLOGIA LTDA, possui faturamento anual baixo, tirando em média o valor de R$3.548,91(três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos)”. Destaca que “a renda LÍQUIDA mensal do SEBRAE de R$ 2.354,80(dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) e, ainda, que considere o valor mensal da empresa no importe de R$3.548,91(três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos), perfazendo o total de R$.5.903,71(cinco mil, novecentos e três reais e setenta e um centavos) fica aquém de seus gastos mensais”. Ressalta que possui gastos com aluguel, condomínio, escola dos filhos, pagamento de prestações de financiamento referente a dois automóveis e, ainda, valores referentes à fatura de cartão de crédito, que atingem o montante de R$8.161,62. No que se refere ao pedido liminar, sustenta que “o dano irreparável ou de difícil reparação, ressalta-se que se confunde com o periculum in mora do processo cautelar”. Frisa que “o juízo fixou o prazo de 15 dias para pagamento das custas, o qual se não ocorrer a presente ação será cancelada”. Diz que “a não concessão ao efeito suspensivo, importará em prescrição dos créditos objetos da demanda, resultando em maiores dificuldades de retornar ao status quo ante”. Frente a tanto, pede (a) a “reforma da r. decisão, para fins de concessão ao benefício da gratuidade de justiça nos termos do art. 98 e seguintes do CPC”; e, a (b) a “concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que o D. juízo a quo se abstenha de tomar qualquer providencia relacionada a decisão agravada, até a decisão final deste recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC”; É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Saliente-se que a documentação aduzida pelo recorrente, tanto na ação originária quanto no presente recurso, mostra-se suficiente a amparar a análise do pedido de concessão da gratuidade de Justiça. A alegação quanto aos rendimentos auferidos pelo recorrente encontra suficiente suporte no acervo probatório constante dos autos, notadamente quanto ao SEBRAE e a empresa CHAME A LU SERV TECNOLOGIA LTDA, e, também, quanto à cópia da declaração do imposto de renda do agravante. Esta Relatoria, acerca do tema, vem utilizando como parâmetro para a avaliação correspondente à hipossuficiência de recursos a Resolução 271/2023 da Defensoria Pública do DF, segundo a qual a vulnerabilidade econômica estará configurada quando a renda bruta corresponder a 5 salários-mínimos, que, na presente data, corresponde a R$7.060,00. A decisão recorrida está fundada neste entendimento: No caso dos autos, consta que o 3o autor (EDSON) possui rendimentos mensais brutos superiores a R$ 6.500,00 junto ao SEBRAE (ID 198732260). Além disso, ainda é sócio proprietário da empresa "CHAME A LU SERV TECNOLOGIA LTDA" (ID 198732261) - sem informações financeiras nos autos - e possui 5 (cinco) veículos cadastrados junto ao DETRAN/DF e DETRAN/GO. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a presunção decorrente da alegação da parte, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Pois bem, no que se refere ao volume de despesas demonstrado pelo agravante – em que estão inclusos pagamentos como cartão de crédito, prestações de dois carros, colégio particular dos filhos –, cabe salientar que esta Corte vem entendendo que não “se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem elevado padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais” (Acórdão 1881187, 07148605620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo rumo, ainda este outro excerto de ementa de julgado deste Tribunal: “Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem padrão de vida acima da média brasileira, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 3.Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1864690, 07019405020248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com isso, e tendo-se em conta que o agravante, conforme salientado na decisão recorrida, “possui rendimentos mensais brutos superiores a R$6.500,00 junto ao SEBRAE (ID 198732260)” e que possui um rendimento médio de R$3.548,91 em relação à microempresa CHAME A LU SERV TECNOLOGIA LTDA. é possível constatar que o valor mensal auferido é significativamente superior ao patamar adotado pela Defensoria Pública (R$7.060,00/cinco salários-mínimos). Frente a tais aspectos, ante a ausência de probabilidade do direito sustentado pelo recorrente, resulta inviável a pretensão liminar aduzida pelo agravante. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. correspondente à gratuidade de justiça. Oportunizo ao agravante o recolhimento, no prazo de cinco dias, do necessário preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se ao Juízo da causa, informando sobre o teor desta decisão. Recolhido o preparo, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar resposta ao presente agravo. Publique-se. Brasília (DF), em 2 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator